Tribunal: TJDFT
Processo: 0704582-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0704582-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO COC SUDOESTE LTDA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COLÉGIO COC SUDOESTE LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF da Fazenda Pública do DF, nos autos ação da ação civil pública proposta por MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS (PJe 0701013-69.2020.8.07.0018), cujo teor transcrevo, in litteris: Há plausibilidade jurídica da pretensão de se exigir a prévia carta de habite-se para o prédio onde funcionará o empreendimento educacional da parte ré. Ocorre que é a carta de habite-se que atestará a conformidade aos projetos, estabilidade, segurança e outros aspectos técnicos da edificação. Na ausência da carta de habite-se, a edificação não pode ser considerada concluída; portanto, a utilização do edifício incompleto implica risco aos usuários. E é nesse mesmo aspecto que reside o periculum in mora: o direito urbanístico é aspecto do direito ambiental, onde prepondera o princípio da precaução: na dúvida sobre a extensão e efetividade do risco inerente, paralisa-se a atividade potencialmente danosa à vida, segurança ou bem-estar das pessoas envolvidas, mormente quando se trate de crianças. Em face do exposto, defiro a tutela provisória, para cominar à empresa ré a obrigação de não-fazer, consistente na abstenção de ocupação ou exercício de atividades de ensino no prédio não licenciado referido na demanda, até a obtenção da carta de habite-se e licença de funcionamento para o estabelecimento. A violação ao presente preceito importará na multa no valor de R$ 10.000,00 por dia de descumprimento. Intime-se a parte ré, para que apresente sua resposta, no prazo de vinte dias. Publique-se; ciência ao Ministério Público. Em face de pedido de reconsideração, o qual veio acompanhado da documentação constantes nos IDs 57725139, 57725140, 57725143, 57725144, 57729597, 57729600, 57729602, 57742451 e aclaratórios opostos pelo agravante, o magistrado proferiu decisão, nos seguintes termos: Conforme a sábia orientação do precedente jurisprudencial acostado, "a despeito das precárias condições de funcionamento, não é razoável a interdição de escola, quando as consequências superam os riscos e prejuízos que com a interdição pretendiam evitar". Num juízo a contrario senso, a interdição justifica-se quando os riscos e prejuízos que ensejaram a interdição superam as consequências de se permitir o funcionamento da escola. Os riscos e prejuízos que a decisão liminar pretende evitar são riscos à integridade física dos futuros usuários da edificação cuja segurança e solidez não foram ainda atestadas pelas autoridades competentes, mediante o instrumento adequado para tanto: a carta de "habite-se". Dado que a vida e integridade física das crianças e profissionais da educação preponderam sobre a cadência do ano letivo, impõe-se a manutenção da interdição ao funcionamento do estabelecimento, até a apresentação da carta de "habite-se". Os dias de aula perdidos podem ser repostos, a possível lesão à vida ou integridade física de crianças, professores e demais trabalhadores, não. Em face do exposto, mantenho a decisão liminar, que somente será levantada à vista da carta de "habite-se" da edificação referida na demanda. Observo que, como a parte ré já tem advogado habilitado nos autos, e tem ciência inequívoca dos termos da liminar, vincula-se desde logo ao seu cumprimento. Aguarde-se e certifique-se o decurso do prazo para a resposta. Publique-se; ciência ao Ministério Público. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, a ausência dos pressupostos da tutela de urgência deferida pelo juízo a quo, porquanto a exigência de “carta de habite-se” não caracteriza probabilidade do direito e nem perigo de demora. Aduz que os órgãos DF Legal, IBRAM, PCDF e Seagri (Vigilância Sanitária) concluíram as vistorias obrigatórias e não encontraram irregularidades na obra, tendo inclusive concedido a liberação. Informa também que o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil e a Administração Regional do Sudoeste vistoriaram a edificação não encontrando óbice à utilização do edifício. Evidencia que a Secretaria de Educação do DF também autorizou o funcionamento da instituição de ensino e que o Habite-se foi requerido em 27/02/2020, razão pela qual não pode ser lhe imputada demora no atendimento das exigências legais. Aduz que foram colacionados aos autos outros documentos relativos ao período de construção e para o funcionamento da escola (Alvará de Construção, Licença para Obras de Urbanização em Área Pública, Licença Defesa Civil, Licença de Funcionamento concedida pelo Corpo de Bombeiros, Perfil mostrando a liberação da Administração Regional do Sudoeste, Autorização da Secretaria de Educação do DF, razão pela qual, sustenta que que não há risco para os alunos já matriculados e cujo cumprimento da liminar está a prejudicar a vida escolar. Aponta, ainda, violação das disposições constitucionais do art. 6o (direito social da educação) e 205 (educação direito de todos e dever do Estado) da Constituição da República. Para tanto, afirma que mais de 800 alunos estão matriculados e ficarão com a vida escolar prejudicada caso subsista o impedimento de seu funcionamento, além de afetar drasticamente os mais de 150 funcionários contratados. Verbera as consequências sociais da tutela deferida, indicando inclusive a necessidade de priorização da educação em prejuízo da exigência da carta de habite-se, a qual apenas ratifica as demais autorizações e licenças já apresentadas. Tece comentários sobre a competência da Secretaria de Educação do DF para a fiscalização das escolas públicas e privadas, com poderes, inclusive, para determinar o encerramento das atividades, quando verificadas irregularidades, ressaltando, que no caso em apreço, os próprios pais e responsáveis dos alunos matriculados estão a favor da liberação das aulas, o que evidencia a inexistência de qualquer situação que possa comprometer o regular funcionamento da escola. Em sua defesa, colaciona precedentes que entende aplicáveis e, aduzindo estarem presentes os pressupostos legais, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. Preparo constante no ID 14583962e 14583963. É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A questão litigiosa neste recurso cinge-se à verificação dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência, que cominou à empresa agravante a obrigação de não-fazer, consistente na abstenção de ocupação ou exercício de atividades de ensino no edifício ainda sem carta de habite-se, objeto da presente demanda, até a obtenção do referido documento, bem como da licença de funcionamento para o estabelecimento, sob pena de multa diária. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de urgência, seja de natureza antecipatória ou cautelar, desde que evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. Da detida análise das peças processuais que formam o presente instrumento, bem como sopesando os direitos confrontados verifico não estarem presentes os pressupostos autorizadores para atribuição de efeito suspensivo recursal. Para o deslinde da questão examinada, urge estabelecer o escopo da carta de habite-se. Trata-se de ato administrativo complexo que tem finalidade de declarar a conclusão de uma obra (art. 61, I, da Lei Distrital no 6.138/2018) e sua liberação para a finalidade para a qual foi destinada. Nos termos do ordenamento distrital, a obtenção do referido documento está condicionada ao cumprimento de requisitos específicos. A propósito confira-se: Lei Distrital no 6.138/2018 Art. 63. A carta de habite-se é expedida para obras autorizadas por meio do alvará de construção e sua emissão é condicionada ao cumprimento dos seguintes requisitos: I - conformidade da obra executada com os parâmetros urbanísticos e de acessibilidade das áreas comuns, conforme projeto habilitado; II - apresentação do relatório de vistoria do imóvel, sem exigências, encaminhado pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas; III - comprovante de nada consta do órgão de fiscalização de atividades urbanas; IV - apresentação de declaração de aceite de órgãos e entidades envolvidos no processo de licenciamento; V - entrega de projeto arquitetônico, de fundações, de estruturas e complementares, conforme construídos. Norma regulamentadora Decreto 39.772/2018 Art. 75. A carta de habite-se deve ser solicitada por meio de requerimento no órgão responsável pelo licenciamento de obras e edificações mediante a entrega da seguinte documentação: I - comprovante de nada consta do órgão de fiscalização de atividades urbanas. II - entrega de projeto arquitetônico, de fundações, de estruturas e complementares, conforme construídos. (...) §2° A carta de habite-se deve seguir o modelo definido pelo órgão responsável pelo licenciamento de obras e edificações. §3° A carta de habite-se é emitida após a entrega da declaração de aceite dos órgãos e entidades envolvidos no processo de licenciamento de obras e edificações. Art. 76. Para emissão da carta de habite-se: I - a obra deve estar executada de acordo com o projeto arquitetônico habilitado; II - a edificação deve estar devidamente numerada; III - devem ser retirados canteiro de obras, entulhos e estande de vendas que estejam dentro do lote, em área pública ou em lote vizinho; IV - a área pública circundante deve estar recuperada de acordo com o projeto habilitado; V - a calçada deve estar construída de forma a permitir a acessibilidade do espaço urbano; VI - a edificação deve estar devidamente sinalizada em relação à acessibilidade nas áreas comuns; VII - os banheiros acessíveis devem estar executados de acordo com as normas técnicas; VIII - a edificação deve conter obra de arte instalada, nos casos previstos na Lei no 2.365, de 4 de maio de 1999; IX - deve-se manter na área de uso comum da edificação, em local visível, placa de identificação dos responsáveis técnicos pela elaboração do projeto arquitetônico e pela execução da obra, dispensada em habitação unifamiliar. IX - deve-se manter na área de uso comum da edificação, em local visível, placa de identificação dos responsáveis técnicos pela elaboração do projeto arquitetônico e pela execução da obra, dispensada em habitação unifamiliar. §1° Para emissão da carta de habite-se, é necessário comprovar a quitação dos preços públicos devidos, de acordo com a legislação específica. (...) § 3o Para emissão da carta de habite-se ou do atestado de conclusão a Agência de Fiscalização do Distrito Federal - AGEFIS pode tolerar rasuras e emendas nas cópias do projeto arquitetônico depositado, devendo ser rubricadas pelo autor do projeto e por Auditor ou Auditor Fiscal de Atividades Urbanas na área de especialização Obras, Edificações e Urbanismo lotado na AGEFIS, desde que: I - haja necessidade de compatibilização entre o projeto arquitetônico depositado e a obra executada; II - não prejudique a compreensão do projeto arquitetônico; III - não modifique a área total construída constante no alvará de construção vigente; IV - atenda aos parâmetros urbanísticos e de acessibilidade previstos na legislação; V - limite-se ao cumprimento das exigências dos itens constantes em Relatório de Vistoria para Habite-se. § 4o A ocupação irregular de área pública não relacionada diretamente com a obra licenciada não impede a concessão da carta de habite-se ou atestado de conclusão, resguardada a aplicação das demais sanções administrativas. Art. 77. Os projetos de arquitetura, de estrutura e complementares conforme construídos entregues para fins de habite-se devem manter os parâmetros habilitados e atender às normas técnicas brasileiras. Diante desse contexto normativo, não prevalece a alegação do recorrente de que a carta de habite-se apenas ratifica as demais autorizações e licenças já apresentadas. Consoante se extrai das normas supracitadas, as autorizações e licenças já concedidas por diversos órgãos, tais como DF Legal, IBRAN, Polícia Civil do DF, Secretaria da Agricultura (Vigilância Sanitária), Corpo de Bombeiros, Defesa Cívil, Administração Regional do Sudoeste e Secretaria de Educação são apenas parte dos requisitos exigidos para a expedição da carta de habite-se (art. 75, I e § 3o acima transcrito) e não afastam as demais exigências, principalmente as relativas à obra propriamente dita (incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e § 1o do art. 75 acima transcrito). No caso em exame, as várias licenças exigidas previamente à carta de habite-se decorrem exatamente do tipo de atividade que se pretende desenvolver na edificação, qual seja atividade educacional, corroborando a necessidade de atenção/fiscalização de vários órgãos, em especial os relacionados à atividade fim propriamente dita (Secretaria de Educação) e à segurança dos usuários da edificação (Policia Civil, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária etc). Outras licenças apresentadas pelo agravante e exigidas para a expedição do habite-se estão relacionadas à adequação da edificação ao tombamento da cidade, ao zoneamento e às características do projeto arquitetônico, estruturais e de engenharia, sendo que muitas dessas licenças são prévias ao início da edificação e são concedidas com base nos projetos e não na obra concluída (IBRAM, DF Legal e Administração Regional). Anote-se que a carta de habite-se tem escopo voltado para as questões arquitetônicas, estruturais e de engenharia, e visa atestar que a edificação efetivamente construída está em consonância com os projetos previamente apresentados e aprovados e que a obra foi concluída e o seu canteiro extinto, assegurando os aspectos urbanísticos nas imediações da edificação. Releva notar que na documentação apresentada, não há elementos indicativos que possam assegurar estarem presentes todos os requisitos normativos exigidos para a expedição da carta de habite-se, sendo certo que o laudo técnico apresentado pelo recorrente (ID 14583960 pág. 115-121) não contempla todos os aspectos específicos para a expedição da carta de habite-se e também não pode substituir a vistoria a ser realizada pelo Poder Público com essa finalidade específica. Com efeito, não se pode confundir as licenças de funcionamento expedidas por órgãos diversos os quais se submetem às exigências próprias com a carta de habite-se. Sobre o tema já se debruçou o colendo Conselho Especial desta egrégia Corte, o qual, em ação declaratória de inconstitucionalidade, reconheceu a imprescindibilidade da carta de habite-se em edificações utilizadas para atividades empresariais e afins. A propósito confira-se o aresto referido: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITO VINCULANTE. PODER LEGISLATIVO. INAPLICABILIDADE. LICENÇA DE FUNCIONAMENTO. DISPENSA DE HABITE-SE. SUBSTITUIÇÃO POR ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA OU LAUDO QUE ATESTE CONDIÇÕES DE SEGURANÇA DA EDIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DISPOSITIVOS E EXPRESSÕES DA LEI DISTRITAL No 4.457/2009. OFENSA AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. 1. - De acordo com disposição expressa da Constituição da República (art. 102, § 2o), o efeito vinculante das decisões exaradas em sede de controle de constitucionalidade pela via concentrada e abstrata atinge somente o Poder Judiciário e os órgãos da Administração Pública direta e indireta, não havendo, portanto, que se falar em desrespeito à decisão desta Corte em razão da edição de lei similar a outras já declaradas inconstitucionais, sob pena de, até mesmo, esvaziamento da função legislativa. Precedentes do STF. 2. - Não de coaduna com as disposições da LODF (artigos 312, caput e inciso I, 314, parágrafo único, III, V e XI, 325 e 326, I) a possibilidade de concessão de licença de funcionamento para empresas comerciais, escritórios de representação e outras atividades similares, que não possuam estabelecimento fixo ou que desenvolvam suas atividades por meio da internet ou outro meio de comunicação virtual semelhante. 3. - É de se reconhecer a inconstitucionalidade material de dispositivos e expressões da Lei Distrital no 4.457/2009 que permitem a concessão de licença de funcionamento, sem a expedição de carta de habite-se, facultando a apresentação, em seu lugar, de atestado de conclusão de obra ou laudo que ateste as condições de segurança da edificação, por atentarem contra a segurança e a salubridade públicas, além de irem de encontro às normas urbanísticas e ao princípio da proporcionalidade/razoabilidade. 4. - Também ofende a LODF autorização de fixação de procedimento simplificado para a expedição de licença de funcionamento a diversos estabelecimentos, por meio de regulamento, quando desatendidos os requisitos de zoneamento relativamente à atividade desempenhada, em desrespeito à legislação urbanística, que, segundo a LODF, consiste no Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal, nos Planos de Desenvolvimento local e na Lei de Uso e Ocupação do Solo (artigos 316 a 319), além da legislação federal pertinente. 5. - Procedência do pedido da Ação Direta de Inconstitucionalidade para o fim de declarar a inconstitucionalidade material do artigo 3o, § 2o; da expressão "ou atestado de conclusão da obra", constante do caput do artigo 15; da expressão "ou atestado de conclusão de obras ou laudo técnico atestando as condições de segurança da edificação, exceto nos casos previstos no art. 3o, § 2o, e no art. 11, III", constante do inciso III do artigo 16; do § 2o do artigo 16 e do artigo 36, incisos II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX, todos da Lei Distrital no 4.457, de 23 de dezembro de 2009. (Acórdão 722627, 20100020085540ADI, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 6/8/2013, publicado no DJE: 18/12/2013. Pág.: 74) (sem o destaque no original) Sustenta também o recorrente que o atraso na expedição da carta de habite-se não pode lhe ser imputado. Sobre a questão, importa destacar que os prazos para atendimento dos pedidos de vistoria de conclusão, atestado de conclusão de obra e de expedição da carta de habite-se são fixados em lei e estão previstos no art. 68, incisos VIII, IX e IX da Lei Distrital no 6.138/2018[1]. Nesse contexto, impõe-se sublinhar que o requerimento do agravante para a emissão da carta de habite-se somente foi protocolado no dia 27/02/2020, sendo que, consoante informações constantes nos autos, o início da atividade escolar estava prevista para o dia 05/02/2020 (ID 56050637). Não é demais salientar que a carta de habite-se e todas as demais licenças de funcionamento devem anteceder o início das atividades empresariais. No caso em apreço o que avulta é a desconsideração das exigências normativas tanto para se iniciar a edificação quanto as atividades fins do empreendimento. Nesse sentido merece especial registro um breve histórico do desenvolvimento deste empreendimento. O conjunto edilício em questão, de grande porte, pois prevista obra de 17.919,42 m2 de área a ser construída (ID 5605034 dos autos de origem), foi iniciado sem alvará de construção e, somente depois de atuação fiscalizatória realizada 24/09/2019, foi obtido o respectivo alvará, expedido em 24/10/2019 (IDs 56790234, 56050644 e 56050634). Conforme documentação encartada, no curso da obra ocorreram outras três notificações decorrentes de fiscalização (ID 56790232 págs. 21, 25, 26) sendo uma delas derivada da queda de muro de divisão do lote. No tocante a obra executada, emergem, diferentemente do sustentado pelo recorrente, dúvidas, sobre a segurança da edificação, como se pode inferir do contido no Relatório da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do DF emitido em 11/02/2020, constante no ID 56790232 – pág. 8 (dos autos de origem), verbis: “Contudo percebe-se que há uma inconsistência entre a compatibilização dos níveis da obra com o nível da área pública circundante, sendo que a medida que se segue em direção ao fundo do lote aumenta-se o desnível devido ao perfil do terreno existente. Tal fato não foi apreciado durante a fase de Habilitação do Projeto, sendo que a obra foi licenciada desta forma. Caso necessário uma melhor avaliação no perfil altimétrico do terreno e da obra, sugiro que seja elaborado um levantamento topográfico no local.” Vê-se, pois, que se evidência, à vista do referido documento, suficientemente, a imprescindibilidade da aplicação do princípio da precaução, pelo qual, quando houver ameaça de danos graves ou irreversíveis, o estado de incerteza não será utilizado como razão para o adiamento de medidas viáveis para prevenir o dano maior. No caso em exame, o risco decorrente de eventual irregularidade na obra é plausível ante a constatação inequívoca da já ocorrência de um incidente relacionado à segurança da obra, qual seja, a mencionada queda de um muro de divisão do lote. Vale destacar que se trata de uma instituição de ensino que abriga todos os segmentos (berçário, creche, ensino infantil, fundamental e médio) e cuja natureza da atividade a ser desenvolvida não permite que se autorize o funcionamento do empreendimento sem a garantia da integridade física dos usuários da edificação. Extrai-se, ainda, da análise detida dos autos que, somente após o ajuizamento da presente ação em 10/02/2020, foi obtido o Certificado de Licenciamento RLE, expedido em 28/02/2020, bem como requerida a emissão da indispensável carta de habite-se em 27/02/2020. Nesse sentido, não há que se falar em violação das disposições constitucionais que asseguram o direito à educação, atribuindo-o como dever do Estado, porquanto cabe ao Poder Público zelar para que, em nome do exercício desse direito, não se coloque em risco a integridade física dos alunos e toda comunidade escolar, incluindo os funcionários e familiares dos estudantes. Sublinhe-se também que o agravante colaciona precedentes jurisprudenciais deste egrégio Tribunal de Justiça pretendendo indicar a ilegalidade da decisão proferida, porém os referidos arestos tratam de situações díspares da apresentada nesta testilha. Vale gizar, por conveniente, que, considerando os razoáveis prazos legais (oito dias) para a realização da vistoria e expedição da carta de habite-se já requerida, a cautela do juízo a quo deve ser prestigiada, sendo certo que eventuais prejuízos ao calendário escolar poderão ser posteriormente compensados. Por outro lado, se extrapolado os referidos prazos em razão da necessidade de cumprimento de exigências ou de constatação de irregularidades na obra, a tutela de urgência deferida se mostra ainda mais necessária. Ante o exposto, INDEFIRO o almejado efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se, inclusive o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília-DF, 04 de março de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Art. 68. Os prazos para resposta às solicitações e aos requerimentos relativos aos procedimentos de licenciamento de obras e edificações são: (...) VIII - vistoria do imóvel para expedição da carta de habite-se e do atestado de conclusão: 8 dias; IX - emissão de carta de habite-se, após vistoria: 8 dias; X - atestado de conclusão, após vistoria: 8 dias. § 1o Os prazos indicados neste artigo podem ser prorrogados por igual período, mediante justificativa e aviso ao interessado. § 2o No caso de exigências, o interessado tem o prazo de 30 dias, após ciência, para seu cumprimento, prorrogável por igual período, a pedido, sob pena de arquivamento. § 3o No caso de análise das exigências, reinicia-se a contagem do prazo correspondente à etapa do processo a partir da data de entrega da nova documentação. § 4o No caso de tramitação concomitante, o prazo de análise da documentação é de 30 dias.